Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706105-43.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DECISÃO 1. A segunda ré agrava da decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0701392-04.2024.8.07.0007 - id 184712388) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar às rés que restabeleçam a cobertura ofertada pelo plano de saúde da autora para atendimento integral no Hospital Santa Marta, no prazo de 12 horas, nas mesmas condições contratadas e vigentes anteriormente, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 7.000,00, limitada, por ora, a R$ 70.000,00. Inicialmente requer a inclusão da Unimed Norte de Minas no polo passivo, para cumprimento da obrigação de fazer imposta, pois a própria autora admite que o plano de saúde inicial foi contratado com aquela empresa, o que se confirma pela carteira de beneficiário e pela carta de permanência. Alega, em suma, sua ilegitimidade passiva pois, enquanto administradora de benefícios, não pode ser contratualmente compelida a cobrir tratamentos médicos, sustentando, assim, a impossibilidade material de cumprimento da obrigação objeto da demanda pela agravante, atribuindo para tanto a responsabilidade exclusiva da operadora – no caso, da primeira ré (Central Nacional Unimed) ou da operadora anterior (Unimed Norte de Minas). Defende a exclusão da multa em seu desfavor e subsidiariamente sua redução, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, por ser excessiva. Acrescenta que, no que se refere à responsabilidade contratual da administradora/agravante, como prova da sua boa-fé processual, o plano de saúde da recorrida, vinculado à Central Nacional Unimed, encontra-se ativo, sem óbice, portanto, para a realização do cumprimento assistencial pela operadora. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não conheço do capítulo acerca da inclusão no polo passivo da demanda principal da Unimed Norte de Minas, pois é defeso ao Tribunal conhecer, em agravo de instrumento, de matérias ainda não decididas pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. No mais, em princípio, não constato o fumus boni juris. Tratando-se de relação de consumo (STJ 469), a administradora do plano, ora agravante, e a operadora respondem solidariamente (CDC 7o, § único), podendo a demanda ser movida contra uma ou outra ou contra ambas. A propósito, precedente do Tribunal: EMENTA CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. OPERADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CÁLCULOS RENAIS. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. (...). 2. Em decorrência da responsabilidade solidária entre os fornecedores que participam da cadeia de consumo, tanto a administradora de benefícios quanto a operadora de plano de saúde ostentam legitimidade para compor o polo passivo da demanda que busca o ressarcimento dos prejuízos oriundos da falha na prestação dos serviços disponibilizados ao consumidor. (...). 7. Apelação interposta pela Unimed parcialmente conhecida. Apelação da Allcare conhecida. Negado provimento a ambas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Unânime. (3a T. Cível, ac. 1.693.678, Desa. Fátima Rafael, julgado em 202) Quanto à multa arbitrada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator